Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR. CONTUMÁCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE PROVA DE ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS, RECEBIDO PELA TITULAR CONSTANTE DE DITO COMPROVANTE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte reclamante interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. E ainda, julgou procedente o pedido contraposto para (i) condenar a parte autora ao pagamento dos valores pendentes, (ii) condenar o reclamante em litigância de má-fé, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, e (iii) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O instituto da contumácia do autor não deve ser aplicado no presente caso, pois o recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, o recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.
A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada de telas sistêmicas, notas fiscais de compra de produtos e comprovante de entrega de mercadorias assinado pela autora, o que demonstra a relação jurídica, desnecessária a realização de perícia.
Autora que sequer apresenta impugnação à contestação em primeiro grau.
Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.
Não configuração do dano moral.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA - CPF: 058.515.441-47 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020